Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas dos autos confirmam a autoria e a materialidade do crime, assim como a plena ciência dos réus quanto ao uso de sinal público falso de tabelião.
2. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.